Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-89.2000.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
1. APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. NÃ£o merece prosperar a alegaÃ§Ã£o de exclusÃ£o fÃsica do InquÃ©rito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condÃ£o informativo para esclarecimento dos autos, nÃ£o cabendo a ele a observÃ¢ncia aos princÃpios da ampla defesa e do contraditÃ3rio, sendo que eventual nulidade do InquÃ©rito Policial nÃ£o contagia o processo criminal. Ressalte-se, por oportuno, que jÃ¡ Ã© sedimentado nas jurisprudÃªncias dos tribunais pÃ¡trios que, por se tratar o inquÃ©rito de uma simples peÃ§a informativa, destinada a embasar uma eventual denÃºncia, os vÃcios verificados neste nÃ£o contaminam a aÃ§Ã£o penal, ou seja, os vÃcios do inquÃ©rito nÃ£o geram nulidades processuais. 2. NULIDADE POSTERIOR Ã PRONÃNCIA AFIRMANDO QUE O ÃRGÃO MINISTERIAL DE 1Âº GRAU NÃO OBSERVOU OS LIMITES ACUSATÃRIOS CONTIDOS NA DENÃNCIA E NA SENTENÃA DE PRONÃNCIA. NÃO CONFIGURADO. A defesa tenta invalidar as palavras do ministÃ©rio pÃºblico nos debates orais, e por consequÃªncia o depoimento das valiosas testemunhas. entretanto, Ã© impossÃvel desconsiderar tais provas, uma vez que restou evidenciado nos autos a animosidade existente entre o recorrente e a vÃtima e outros detalhes importantes do crime em questÃ£o atravÃ©s delas. Ã de suma importÃ¢ncia esclarecimentos baseados nos depoimentos de testemunhas em sessÃ£o por parte do ministÃ©rio pÃºblico: se supostas execuÃ§Ãμes, crimes ambientais e ofensores aos direitos trabalhistas foram relatados indicados contra o rÃ©u em plenÃ¡rio, tudo fez parte de um contexto para que as deposiÃ§Ãμes das testemunhas ostentassem coerÃªncia e todas demonstram ligaÃ§Ãμes com o caso em voga. A condenaÃ§Ã£o do apelante estÃ¡ baseada em justificativas concretas, pois os elementos carreados no bojo do processo sÃ£o suficientes para assegurar a condenaÃ§Ã£o, sendo a versÃ£o proposta em plenÃ¡rio do jÃºri justificada no conjunto probatÃ3rio, nÃ£o havendo qualquer nulidade a ser sanada. 3. MÃRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÃRIA A PROVAS DOS AUTOS. INCABÃVEL. Ao contrÃ¡rio, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatÃ3rio e de forma satisfatÃ3ria, nÃ£o havendo como desconsiderar a intenÃ§Ã£o de matar da apelante, na medida em que juntamente com sua comparsa, compactuou para o cometimento do homicÃdio da vÃtima que veio a Ã3bito por tiros de arma de fogo, sem motivo justificÃ¡vel, levando-a Ã Ã3bito, sendo estes fatos suficientes para caracterizar a autoria e materialidade delitiva.Ã importante destacar que cabe ao JÃºri Popular optar por uma das versÃμes carreadas aos autos, nÃ£o se podendo atribuir Ã decisÃ£o que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que sÃ3 se admitiria se a decisÃ£o fosse dissociada das provas dos autos, o que nÃ£o ocorreu no caso em tela.4. APELO MINISTÃRIAL. REVISÃO. PENA REDIMENCIONADA. A pena base deve ser fixada em 15 anos de reclusÃ£o, diante do conjunto probatÃ3rio, aliado ao modus operandi e a culpabilidade do rÃ©u merecerem valoraÃ§Ã£o negativa, o que justifica a aplicaÃ§Ã£o da pena-base, acima do mÃnimo legal, guardando simetria com o princÃpio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo rÃ©u. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o foi tornada definitiva em 15 anos de reclusÃ£o.5. EXECUÃÃO PROVISÃRIA DA PENA INCABÃVEL. Em que pesem os argumentos recursais, verifico que ao proferir a sentenÃ§a condenatÃ3ria o JuÃzo determinou a manutenÃ§Ã£o do rÃ©u em liberdade, eis que nÃ£o haveria justificativa para recolhimento do mesmo, que vem comparecendo em JuÃzo quando solicitado desde o inÃcio da instruÃ§Ã£o processual. Assim, apesar da determinaÃ§Ã£o contida no artigo 492, inc. I, letra âeâ do CÃ3digo de Processo Penal, considero temerÃ¡rio neste momento determinar a execuÃ§Ã£o provisÃ3ria da pena em relaÃ§Ã£o ao apelante, devendo esta matÃ©ria ser afeta ao JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Criminais, que melhor decidirÃ¡ em razÃ£o de estar mais prÃ3ximo Ã causa, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, para adequar a pena Ã realidade do apenado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 0000700-89.2000.8.14.0046
COMARCA: Belém.
APELANTE/APELADO: Justiça Pública.
APELANTE/ APELADO: Décio José Barroso Nunes (Antônio Maria de Freitas Leite Jr - OAB/PA 9000).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: 1. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos tribunais pátrios que, por se tratar o inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do inquérito não geram nulidades processuais.
2. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFIRMANDO QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL DE 1º GRAU NÃO OBSERVOU OS LIMITES ACUSATÓRIOS CONTIDOS NA DENÚNCIA E NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURADO.
A defesa tenta invalidar as palavras do ministério público nos debates orais, e por consequência o depoimento das valiosas testemunhas. entretanto, é impossível desconsiderar tais provas, uma vez que restou evidenciado nos autos a animosidade existente entre o recorrente e a vítima e outros detalhes importantes do crime em questão através delas. É de suma importância esclarecimentos baseados nos depoimentos de testemunhas em sessão por parte do ministério público: se supostas execuções, crimes ambientais e ofensores aos direitos trabalhistas foram relatados indicados contra o réu em plenário, tudo fez parte de um contexto para que as deposições das testemunhas ostentassem coerência e todas demonstram ligações com o caso em voga.
A condenação do apelante está baseada em justificativas concretas, pois os elementos carreados no bojo do processo são suficientes para assegurar a condenação, sendo a versão proposta em plenário do júri justificada no conjunto probatório, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
3. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL.
Ao contrário, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatório e de forma satisfatória, não havendo como desconsiderar a intenção de matar da apelante, na medida em que juntamente com sua comparsa, compactuou para o cometimento do homicídio da vítima que veio a óbito por tiros de arma de fogo, sem motivo justificável, levando-a à óbito, sendo estes fatos suficientes para caracterizar a autoria e materialidade delitiva.
É importante destacar que cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.
4. APELO MINISTÉRIAL. REVISÃO. PENA REDIMENCIONADA. A pena base deve ser fixada em 15 anos de reclusão, diante do conjunto probatório, aliado ao
modus operandi
e a culpabilidade do réu merecerem valoração negativa, o que justifica a aplicação da pena-base, acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição foi tornada definitiva em 15 anos de reclusão.
5. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INCABÍVEL. Em que pesem os argumentos recursais, verifico que ao proferir a sentença condenatória o Juízo determinou a manutenção do réu em liberdade, eis que não haveria justificativa para recolhimento do mesmo, que vem comparecendo em Juízo quando solicitado desde o início da instrução processual.
Assim, apesar da determinação contida no artigo 492, inc. I, letra `e¿ do Código de Processo Penal, considero temerário neste momento determinar a execução provisória da pena em relação ao apelante, devendo esta matéria ser afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que melhor decidirá em razão de estar mais próximo à causa, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, para adequar a pena à realidade do apenado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelações Penais, interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e
Décio José Barroso Nunes
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o condenou ultimo pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo que no dia 21/11/2000, por volta das 11h30min, na Rua Paraguai, no município de Rondon do Pará, a mando do réu Décio José Barroso Nunes, o acusado Wellington de Jesus Silva, após contar com o auxílio de Ygoismar Mariano da Silva e Rogério de Oliveira Dias, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima José Dutra da Costa, que não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu.

A denúncia foi recebida e após tramitação processual, o apelante foi pronunciado, sendo submetido ao Tribunal Popular do Júri condenado nos termos acima apontados.

O apelante Décio José Barroso Nunes, recorreu da sentença às fls. 4.129, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ¿a¿, ¿b¿, ¿c¿ e ¿d" do Código de Processo Penal, asseverando em resumo que o Órgão Ministerial não levou em consideração os limites acusatórios contidos na exordial acusatória e na sentença de pronúncia.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em razões de apelação (fls. 4.155/4.172) o Ministério Publico apontou erro na dosimetria da pena e sob fundamento de que as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime devem ser consideradas de forma desfavorável, pugnando, assim, pelo agravamento da pena aplicada ao acusado. Requereu, ainda, o Parquet de 1º grau, que seja determinada a prisão preventiva do réu como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Em contrarrazões (fls. 4.180/4.183), a Defesa do réu pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que fosse mantida a pena aplicada ao recorrente, nos moldes da sentença.

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e provimento
in totum
do recurso ministerial. Com relação ao recurso de Décio José Barroso Nunes pronuncia-se pelo seu conhecimento e improvimento integral, nos termos da fundamentação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- RECURSO DA DEFESA DE DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES -

Preliminarmente, a defesa aduz ser inadmissível utilizar o inquérito policial como meio de prova
, pois a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial no intuito de evitar a contaminação do magistrado pelos elementos obtidos sem o contraditório.

Importante salientar que o Inquérito policial é elemento informativo de denúncia e em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais. Por estas razões, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, conforme relatado, embora a defesa do apelante tenha fundamentado no mérito a interposição do presente recurso, com base em todas as alíneas constantes no inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal, em suas razões recursais, apenas
alega

nulidade posterior à pronúncia afirmando que o Órgão Ministerial de 1 grau não observou os limites acusatórios contidos na denúncia e na sentença de pronúncia
, levantando fatos totalmente alheios ao julgamento do caso em questão. Vejamos.

Alega a Defesa que iniciados os debates orais, dada a palavra ao Ministério Público, este demorou para adentrar nos fatos e minúcias do processo em comento, de modo que, até então se ateve somente a descrever o ora recorrente como figura monstruosa perante os jurados, imputando-lhe fatos e crimes absolutamente estranhos ao processo e pelos quais o mesmo nunca sequer foi processado.

Verificando a ata de julgamento, às fls. 3344/3347, sobre os fatos impugnados extrai-se o seguinte: Pela ordem a defesa protestou no sentido de que o RMP estaria perguntando acerca de fatos estranhos aos fatos apurados no processo, denúncia e pronuncia. O RMP se manifestou no sentido de que os fatos perguntados constam no depoimento da testemunha no Inquérito Policial. O MM. Juiz deliberou no sentido de se prosseguir o depoimento.

Analisando-se os autos, percebe-se que as alegações da Defesa não prosperam. Isso porque não se pode aduzir que o
Parquet
imputou ao recorrente fatos absolutamente estranhos ao processo, uma vez que se baseou no conjunto probatório constante principalmente das testemunhas Maria Joel da Costa, Francisco Martins da Silva Filho e José Soares de Brito e fatos narrados na própria denúncia e decisão que reformou a impronúncia, às fls. 2360/2378.

Ou seja, a Defesa tenta invalidar as palavras do Ministério Público nos debates orais, e por consequência o depoimento das valiosas testemunhas. Entretanto, é impossível desconsiderar tais provas, uma vez que restou evidenciado nos autos a animosidade existente entre o recorrente e a vítima e outros detalhes importantes do crime em questão através delas.

E os fatos que circundam ressaltados pelo parquet em sessão justamente reafirmam toda essa realidade e teve o fim de esclarecimento aos jurados. Assim, os fatos que moveram o apelante a contratar pessoas para executar a vítima são indispensáveis ao deslinde do crime, de tal sorte que não se configuram como perguntas protelatórias, ou irrelevantes, nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal.

Assim, é de suma importância esclarecimentos baseados nos depoimentos de testemunhas em sessão por parte do Ministério Público: Se supostas execuções, crimes ambientais e ofensores aos direitos trabalhistas foram relatados indicados contra o réu em Plenário, tudo fez parte de um contexto para que as deposições das testemunhas ostentassem coerência e todas demonstram ligações com o caso em voga.

Se a Sra. Maria Joel Dias da Costa não explicasse que seu marido era líder sindicalista e este lutava em favor de diversos direitos dos trabalhadores rurais e que o acusado supostamente praticava crimes de diversas ordens, por qual outro meio demonstraria a latente contumácia e, por conseguinte, óbvia prova de que fora o réu quem encomendou a morte de José Dutra da Costa, vulgo `Dezinho? Impraticável, pois restaria uma alegação isolada e incoerente se devesse ser questionado somente o assassinato de Dezinho.

O mesmo raciocínio vale para o Sr. Francisco Martins da Silva, foi necessário ratificar as declarações do mesmo, declarações que seriam invariavelmente acompanhadas de outros fatos, como os assassinatos que o irmão do depoente (Pedro Alves da Silva) praticava em favor do apelante enquanto era vivo; inclusive este, que era seu capataz, o réu ordenou fosse morto a pretexto de queima de arquivo.

Ademais, a condenação do apelante está baseada em justificativas concretas, pois os elementos carreados no bojo do processo são suficientes para assegurar a condenação, sendo a versão proposta em Plenário do Júri justificada no conjunto probatório.

A materialidade delitiva encontra-se bem delineada, conforme Laudo Necroscópico, às fls. 25/35
, e levantamento fotográfico, e provas orais, sendo notório no município a morte da vítima sindicalista, posto que esta repercutiu no cenário nacional.

Já quanto a autoria delitiva
, necessário apontar a denúncia, às fls. 02/07, acerca da suposta participação do ora recorrente como mandante do crime em questão: Consta que após lavrado o flagrante contra o primeiro denunciado Wellington de Jesus Silva, as investigações se identificaram em torno dos prováveis autores intelectuais do crime, e ao serem ouvidas as testemunhas às fls. 96, 106, 111 e 113, Maria Joel Dia da Costa, Francisco Martins da Silva Filho, Carlos Guedes do Amaral e José Soares de Brito,
seus depoimentos carrearam aos autos fortes indícios de ser o quarto denunciado, ora recorrente, Décio José Barroso Nunes um dos mandantes da morte da vítima.

Pelos depoimentos das testemunhas, houve naquela cidade o assassinato do nacional conhecido por Pedro, crime este também de encomenda, que teria por motivação a `queima de arquivo¿.

Concluiu-se das investigações que o falecido Pedro era homem de confiança do quarto denunciado, ora recorrente, Décio José Barroso Nunes, havendo inclusive notícias de que os mesmos estariam envolvidos em outras mortes do mesmo gênero da morte em apuração, e que Pedro teria sido contratado pelo quarto denunciado Décio para eliminar a vítima Dezinho, entretanto, teria refugado, fato que ocasionou a sua morte.

Assim, com a morte de Pedro, o denunciado Ygoismar teria sido contratado pelo quarto denunciado, ora recorrente, Décio José Barroso Nunes, para praticar o homicídio de José Dutra da Costa, tendo por motivação o fato da vítima, por ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, estaria incentivando a invasão de fazendas no município, o que contrariaria os interesses do quarto denunciado, ora recorrente, vez que o mesmo é proprietário de várias fazendas neste município de Rondon do Pará/PA.

Em Juízo, às fls. 413/419, volume 2, a testemunha Maria Joel Dias da Costa, confirmando seu depoimento na fase policial, às fls. 13/15, afirmou o que se segue: Que a vítima participou da ocupação da Fazenda Tulipa Negra, neste município, na condição de membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município; Que a vítima, após a ocupação da Fazenda Tulipa Negra, passou a sofrer ameaças de morte (...)
Que a vítima disse a depoente que o cidadão que a procurou lhe avisou que o Sr. Décio estava tramando a sua morte, isto é a morte do ofendido; Que a vítima continuou sendo ameaçado de morte depois de ter sido avisada que o Sr. Décio pretendia matá-lo
; Que a vítima tomou conhecimento que o Sr. Décio havia retirado um cidadão de dentro de sua residência, tendo em seguida assassinado esta pessoa, além de queimar o seu corpo; Que a vítima ao tomar conhecimento do homicídio anteriormente mencionado e da existência de cemitério clandestino na propriedade do quarto denunciado denunciou este último; Que devido as denúncias feitas pela vítima contra o quarto denunciado, houve uma reunião na cidade de Marabá em que estavam presentes o Delegado especial, bem como o Dr. Sette Câmara.

Em Juízo, a testemunha Francisco Martins da Silva Filho, às fls. 375, volume 2, afirmou o que segue: Que o depoente soube através de Pedro que o
Sr. Décio José Barroso Nunes havia se reunido o grupo de fazendeiros anteriormente mencionando, tendo sido deliberado nesta ocasião que a vítima José Dutra da Costa deveria ser eliminada
; que o Sr. Pedro confidenciou ao depoente que havia sido contratado pelo Sr. Décio José Barroso Nunes e pelos demais membros do grupo de fazendeiros para matar a vítima, José Dutra da Costa para ceifar a sua vítima, não tendo contudo conseguido o seu intento.

Em Juízo, a testemunha José Soares Brito, presidente do sindicato dos Trabalhadores de Rondon do Pará, prestou depoimento, às fls. 383/386, volume 2, tendo corroborado com as seguintes declarações: Que a vítima, na condição de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deste município, recebeu nos idos de 97 ou 98, várias denúncias contra o acusado, Décio José Barroso Nunes, as quais versam essencialmente sobre o seguinte: 1. Existência de assassinato de trabalhadores rurais na fazenda Lacy, que é de propriedade do quarto denunciado; 2. A existência de um cemitério clandestino na fazenda Lacy, cuja área específica, não foi possível identificar, também na fazenda Lacy a existência de uma lagoa contendo jacarés, que era utilizada para jogar os cadáveres, a existência de trabalho escravo em carvoeiras localizadas na fazenda Lacy, que pertence ao quarto denunciado.

Consta também às fls. 119, depoimento da testemunha Carlos Guedes do Amaral, advogado da Comissão Pastoral da Terra na época dos fatos, e que afirmou o seguinte
: O próprio Dezinho já o havia confidenciado, por diversas vezes, informando que as mencionadas ameaças eram efetivadas por parte de: Josélio Barros Carneiro, Delcio Barroso, conhecido por `Delsão; Duca e Joca Lopes
(...). Que Dezinho se mostrou muito preocupado em virtude de haver tomado conhecimento sobre a morte de um pistoleiro conhecido por Pedrão, este muito ligado ao elemento José Décio Barroso Nunes, conhecido por vulgo de Delsão e que seria um crime encomendado por Delsão e seu grupo, como queima de arquivo (...) que após a morte Pedrão, o irmão deste que não sabe o nome, procurou Dezinho e lhe contou que seria o próximo em razão de Pedrão, ter material como fitas e outros.

Ressalvando-se que também foram ouvidas em Plenário do Tribunal do Júri, conforme fls. 3344/3347 - Mídia contendo gravação do julgamento, as testemunhas Maria Joel Dias da Costa, Francisco Martins da Silva Filho e José Soares de Brito, e que confirmaram todos os seus depoimentos nas fases processuais anteriores diante dos Jurados.

No caso, a testemunha Maria Joel Dias da Costa afirmou que a vítima Dezinho
fez denúncias junto à FETAGRI e sobre submissão a trabalho escravo praticados pelo apelante
; que na época descobriu junto ao ITERPA e ao INCRA que muitos dos hectares de terras que supostamente pertenciam ao recorrente, na realidade eram grilados, inclusive que estas seriam de domínio público voltadas à reforma agrária e por esta razão, Dezinho acompanhava e organizava a ocupação destas terras;
Que a vítima denunciou a existência de fossos na fazenda LACY com jacaré onde eram dispensados os corpos de trabalhadores que reclamavam direitos trabalhistas contra o apelante
; Que foi comprovada a prática de trabalho escravo em diversos processos; Que o recorrente participava do grupo de fazendeiros que contratava pistoleiros para executar aqueles que contrariavam seus interesses; Que Pedro não quis assassinar a vítima.

A testemunha Francisco Martins da Silva afirmou que
seu irmão foi assassinado por Pedro Alves da Silva que era o capanga do apelante, isto é, efetuava todos os serviços relacionados a acerto de contas (assassinatos) há bastante tempo e lhe relatou tudo que fazia à mando de Décio José Barroso Nunes
. Declarou que seu irmão lhe disse que Dezinho seria sua próxima vítima, porém aconselhou ao mesmo que não fizesse aquilo, porque a primeira pessoa a ser procurada caso matasse Dezinho, seria ele; Que recomendou a PEDRO que saísse do grupo de extermínio, ou até abandonasse a cidade por um tempo e que até poderia acompanha-lo; Que balearam seu irmão (Pedro) à mando de Delsão; Que Pedro foi conduzido ao hospital São José e lá chegando, verificou que os médicos que estavam cuidando de seu irmão eram muito próximos de Delsão; Que indagou seu irmão sobre quem lhe teria feito aquilo e neste momento Pedro fez uma expressão facial de como se não pudesse falar ali e apenas disse Meu irmão, você é inteligente, sabe quem foi; Que alertou Dezinho de que seria a próxima vítima de Delsão; Que duas semanas após a morte do irmão do depoente, Dezinho também foi executado.

No mesmo sentido, Maria Joel Dias da Costa, viúva da vítima confirmou os fatos que embasaram a propositura da inicial acusatória, conforme exposto a seguir: Wellington foi até a sua casa perguntando pelo Dezinho e Elci informou que ele não estava. O acusado disse que precisava falar com ele, pois o avô dele tinha morrido e a avó precisava encaminhar uma pensão por morte. (...) A depoente deixou Wellington entrar e ficar sentado no sofá esperando Dezinho chegar e pediu para sua filhar ir ao vizinho chamar o pai para falar com o acusado. (...) Logo depois Dezinho chegou e ficou falando com o acusado na porta, contando a mesma história que contou para a depoente. Em seguida, a depoente foi para o quarto e ouviu os disparos, quando saiu viu Wellington e Dezinho lutando. (...) Os dois caíram em um buraco que estava na frente da casa e Maria começou a gritar por socorro até que começou a aparecer os vizinhos. Porém, quando tiraram Dezinho ele já estava morto e Wellington ficou com os populares até a chegada da polícia. Após a morte de Dezinho ficou sabendo que tinha uma pessoa, chamada Ygoismar, que veio em uma motocicleta para dar fuga a Wellington. Mas depois abandonou a motocicleta e seguiu em um carro.

Prosseguiu a testemunha relatando que Dezinho descobriu que as terras de Delsão eram griladas e que a informação tinha sido dada pelo Estado. (...) Dezinho acompanhou a ocupação de algumas terras e uma delas, chamada de Jerusalém era fronteira da fazenda Paraíso que pertencia a Delsão. (...) A família do trabalhador chamado de Piauí procurou Dezinho e falou que ele estava sofrendo ameaça e trabalho escravo em uma fazenda Lacir. Porém, nunca formalizou a denúncia que ele noticiou a Dezinho e logo depois foi encontrado morto a 40 quilômetros da fazenda Paraíso, que era propriedade de Delsão, e que seu corpo foi queimado com pneus de carro. (...)
Tomou conhecimento que Dezinho pediu ao INCRA e ao INTERPA que apurasse a grilagem de terras e que distribuísse aos trabalhadores. Também soube que Décio foi acusado de mandar matar e enterrar pessoas em sua fazenda. (...). Dezinho contou a depoente que foi ameaçado de morte por Delsão, que ele ia tirá-lo de dentro da casa e matar. Então, Dezinho chamou os trabalhadores para passar a noite na sua casa de vigia. Informou também que antes de Dezinho ser morto ele foi ameaçado 2 (duas) vezes por Delsão
. Informou que um senhor de nome Gonzaga foi até o sindicato ameaçá-la de morte, mas propôs que se ela desse a quantia de RS 300.00 não a mataria e que ele iria sumir, pois se ele não a matasse ele seria morto. Maria informou que não tinha a quantia que o pistoleiro queria naquele momento e disse para ele voltar no dia seguinte. Declarou que falou com a delegada o que tinha acontecido e a mesma fez uma estratégia para tentar pegar o Gonzaga. No dia seguinte, Gonzaga voltou e dona Maria disse que daria a quantia, mas que era para ele dar o nome da pessoa que estava lhe ameaçando, em seguida Gonzaga disse que quem havia mandado matá-la era o Delsão. Informou que a conversa estava sendo gravada e em seguida a polícia entrou e deu ordem de prisão. (...) Gonzaga foi preso e quando Maria chegou à delegacia já estava um advogado, dizendo que estava representando Delsão e que ele não tinha nada a ver com o ocorrido. Depois de Gonzaga ser preso ele foi transferido vara Belém e ficou alguns meses preso, mas depois foi para Rondon e apareceu morto em um lixão. (...)

Assim sendo, não há que se cogitar na anulação do julgamento baseada na atuação ministerial, que se limitou a citar todas as provas já documentadas nos autos e apenas reproduziu informações de testemunhas que já haviam prestado depoimento na fase investigatória ou judicial.

Ademais, em plenário, o próprio advogado de defesa se absteve de impugnar os argumentos da acusação, optando por não interromper a fala do Ministério Público de 1ºgrau ou intervir na inquirição das testemunhas de acusação.

Sendo assim, não se pode acolher o argumento defensivo sobre a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que ao réu foi dado o direito de se manifestar em relação a todos os pontos suscitados pela acusação.

Ao contrário, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatório e de forma satisfatória, não havendo como desconsiderar a intenção de matar da apelante, na medida em que juntamente com sua comparsa, compactuou para o cometimento do homicídio da vítima que veio a óbito por tiros de arma de fogo, sem motivo justificável, levando-a à óbito, sendo estes fatos suficientes para caracterizar a autoria e materialidade delitiva.
É importante destacar que cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em nulidade ou mesmo em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os termos.

- RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ -

Em razões de apelação o Ministério Público objetiva reforma na dosimetria da pena, a fim de que seja aumentada a sanção imposta que não se mostrou condizente com a gravidade e circunstância do caso concreto, face a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade e consequências do crime.

De início convém apontar, conforme bem delineado no parecer ministerial:
¿que o pedido do Órgão Ministerial no presente recurso não possui o condão de implicar em reformatio in pejus indireta, em virtude de o membro do Parquet estadual igualmente ter recorrido com base em idêntico fundamento (agravamento da pena) da decisão proferida pelo juiz presidente do júri que foi anulado no ano de 2014.¿

Feitas as referidas considerações, passo a sua análise, na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base foi fixada pelo Magistrado de 1º grau em 12 (dose) anos de reclusão, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal as quais foram aplicadas da seguinte forma:
[...] I -- Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, não ultrapassou os limites do tipo penal malferido; II -- Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, nos termos do verbete de Súmula n" 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista inexistência de Sentença Penal Condenatória transitada em julgado; III -- Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para que possa ser mensurada; IV -- Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração; V -- Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual, deixo de levar a efeito, evitando-se o bis in idem; VI- As CIRCUNSTÂNCIAS foram apreciadas pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que, tal qual em relação ao motivo, deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o ¿bis in idem¿; VII-- Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, embora graves, são as comuns à espécie e, portanto, não poderão ser utilizadas para majorar a pena base; e VIII-- Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não foi apurado em plenário nada que possa ser utilizado em favor do réu, sendo valorado de forma neutra. Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. Disso, observo não haver circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, assim como não existem causas de diminuição ou aumento de pensa a serem levadas e efeito, razão pela qual! torno por concreta e definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão. [...]

Em que pese a r. sentença supra transcrita, merece reparo a dosimetria da pena.

Primeiramente verifica-se que o apelado ostenta
culpabilidade extrema
, pois como se extrai dos autos, além de ser pessoa reconhecidamente violenta, figurando como suspeito em outros assassinatos na região de Rondon do Pará, denúncias de práticas ilegais na aquisição de suas propriedades rurais (grilagem de terras públicas) e exploração de trabalho em condições análogas à escravidão, o mesmo havia premeditado a morte da vítima com bastante antecedência, em pelo menos duas ocasiões anteriores, promessas essas que acabou concretizando, extrapolando, assim, a culpabilidade prevista no tipo penal.

É importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir que a premeditação do crime não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade.

No que concerne aos antecedentes, em que pese o réu responder a vários processos criminais, não ostenta sentença transitada em julgado, razão pela qual merecem valoração neutra, não foi possível avaliar sua conduta social, nem aferir a personalidade do agente.

Com relação aos motivos e as circunstâncias, o Conselho de Sentença atribuiu a qualificadora de `motivo fútil¿, devendo ser considerada neutra, sob pena de
bis in idem
.

As consequências, são inerentes ao tipo penal, nada havendo a valorar, quanto ao comportamento da vítima, igualmente deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Não se pode deixar de considerar que o conjunto probatório aliado ao
modus operandi
praticados justifica a aplicação da pena-base, acima do mínimo legal, guardando simetria com o princípio da proporcionalidade da pena e com intuito de reprimir o fato delituoso cometido pelo réu. Assim, por tudo quanto exposto, redimensiono a pena base imposta ao apelante no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º,
`a¿
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

No mais, o Ministério público de 1º grau objetiva, ainda, a execução provisória da pena e possibilidade de decretação da prisão cautelar com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, todavia, em que pesem os argumentos recursais, verifico que ao proferir a sentença condenatória o Juízo determinou a manutenção do réu em liberdade, eis que não haveria justificativa para recolhimento do mesmo, que vem comparecendo em Juízo quando solicitado desde o início da instrução processual.

Assim, apesar da determinação contida no artigo 492, inc. I, letra `e¿ do Código de Processo Penal, considero temerário neste momento determinar a execução provisória da pena em relação ao apelante, devendo esta matéria ser afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que melhor decidirá em razão de estar mais próximo à causa, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, para adequar a pena à realidade do apenado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação de Décio Jose Barroso Nunes, no que concerne ao recurso do Ministério Publico de 1º grau, conheço e dou parcial provimento, afim de redimensionar a dosimetria da pena para 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, permanecendo inalteradas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.